Tribunal: TJDFT
Processo: 0701337-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701337-64.2017.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. Em razão do julgamento do mérito do RE no 714.139/SC, submetido ao rito da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (Tema no 745), por despacho (ID 34233108), o eminente Presidente do TJDFT, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC, determinou o retorno dos autos para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido relatado pela douta Desembargadora Nídia Corrêa Lima e o decidido no referido precedente. Compulsando os autos, constato que a procuração da parte autora (ID 1678456) é datada de 14/01/2015 e tem prazo de um ano, portanto, está vencida. Assim, intime-se 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator